Tribunal: TJMT
Processo: 1014359-43.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014359-43.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORA MIRIAN DA SILVA FELIPE - CPF: 593.417.421-53 (EMBARGANTE), CAIO FLAVIO XAVIER MONTEIRO - CPF: 033.980.267-70 (ADVOGADO), LUCELIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 886.192.901-00 (ADVOGADO), FABRICIA DA SILVA FELIPE - CPF: 033.898.911-02 (EMBARGANTE), ARCANJO FELIPE JUNIOR - CPF: 044.657.261-63 (EMBARGANTE), FABRICIO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 419.035.442-20 (EMBARGADO), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), FABRICIA DA SILVA FELIPE - CPF: 033.898.911-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCANJO FELIPE JUNIOR - CPF: 044.657.261-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, o qual restou desprovido. A embargante alega omissão no Acórdão, posto que deixou de analisar o prejuízo concreto causado pela ausência de acesso à mídia da audiência de instrução e julgamento especificamente no que tange à comprovação das contraditas das testemunhas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão que justifique a oposição dos embargos declaratórios, especialmente quanto à análise da referida prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os fundamentos expostos no acórdão embargado enfrentaram todos os pontos relevantes da controvérsia, com base na análise crítica do conjunto probatório. O acórdão recorrido afronta diretamente a tese embargante ao afirmar, com precisão técnica e respaldo legal, que não houve demonstração de prejuízo concreto, que a transcrição integral dos depoimentos supre qualquer alegação de nulidade e que não foi formulado pedido de degravação em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não se configura omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, II, 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007
; STJ,
AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Debora Mirian Da Silva Felipe em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Em suas razões, o embargante sustenta que o v.acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o prejuízo concreto causado pela ausência de acesso à mídia da audiência de instrução e julgamento especificamente no que tange à comprovação das contraditas das testemunhas.

Pleiteia, por fim, que os embargos sejam conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos e para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 304644376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que os embargos apresentados pela embargante não merecem acolhimento.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Quanto à alegação de nulidade processual por suposta corrupção de mídia da audiência de instrução, verifica-se que tal argumentação não prospera.

Não há nos autos qualquer requerimento anterior para a degravação dos depoimentos, nem sequer se demonstrou prejuízo específico ou relevante que impedisse o exercício do contraditório.

De mais a mais, os depoimentos das testemunhas foram resgatados pelo julgador monocrático em sua íntegra, e reproduzidos de forma fidedigna na sentença, permitindo o controle e eventual impugnação da versão por meio das vias ordinárias. Dessa forma, a ausência de elementos técnicos idôneos aptos à comprovar prejuízo concreto, fulmina a alegada nulidade.
Conforme dispõe o artigo 282 do Código de Processo Civil: “O juiz declarará a nulidade dos atos processuais que realizarem-se com inobservância das formas prescritas em lei, desde que resulte prejuízo à parte” Assim sendo, considerando a prova testemunhal harmônica e convincente, a documentação juntada aos autos, e a sólida jurisprudência sobre a validade da corretagem verbal, além da inexistência de vício capaz de comprometer o contraditório, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida. Logo, os argumentos utilizados no apelo não possuem força suficiente para afastar o direito à remuneração decorrente da intermediação comprovadamente prestada e frutificada, nos exatos termos do art. 722 do Código Civil.
(id. 300916397 – negritei e grifei).

Com efeito, os fundamentos invocados pela embargante foram
devidamente analisados e refutados
pelo acórdão embargado. Eventual inconformismo quanto à conclusão adotada não pode ser sanado pela via dos embargos declaratórios, sob pena de
indevido reexame da matéria.

À vista disso, em que pese às alegações da embargante, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Em relação ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os Embargos de Declaração interposto.

Cuiabá, 15 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025